Tribunal: STF
Processo: Rcl 48777
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Marcielle Feitosa Guiomar, contra ato do Juiz de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Breves/PA que teria descumprido o entendimento adotado no HC 143.641/SP.
    A reclamante alega que está presa preventivamente por ter supostamente praticado o crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.
    Aduz que é primária e sem antecedentes criminais e possui endereço fixo. Argumenta, especialmente, ser a única responsável por sua filha de 02 (dois) anos, a qual ainda carece de amamentação.
    Postula, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. (eDOC 1)
    Solicitei informações à autoridade coatora. (eDOC 11)
    As informações foram prestadas. (eDOC 13). 
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF). 
    Passo a decidir. 
    Não obstante o entendimento firmado nos autos do HC coletivo 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, entendo não ser o caso de procedência da presente reclamação.
    Explico.
    São inúmeros os dispositivos constitucionais que tutelam a família, e, especificamente, a infância e a maternidade, entre os quais destaco os arts. 6º, 226 que alça a família à condição de base da sociedade e o art. 227, o qual consagra a proteção integral, com absoluta prioridade, de crianças, adolescentes e aos jovens.
    No entanto, apesar dessa ampla consagração formal, os direitos das mães e das crianças encarceradas mantêm-se sistematicamente violados, fazendo com que se repitam pleitos de substituição de prisões preventivas por prisões cautelares.
    O cerne do problema reside na aplicação do art. 318 do CPP, merecendo destaque a alteração recentemente trazida pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, tornando ainda mais amplas as hipóteses de substituição da prisão domiciliar, dando-lhe a seguinte redação:
    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
    I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).
    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
    IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído 
    pela Lei nº 13.257, de 2016)
    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.
    De antemão, reconheço que a aplicação da norma mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma.
    Em seu livro Prisão e Liberdade, de acordo com a Lei 12.403/2011 (Editora Revista dos Tribunais, 3. ed., p. 114), o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Guilherme de Souza Nucci, relata:
    “A mens legis diz com a necessidade de resguardar, em tal situação, não o agente criminoso, mas sim a pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade legitimadora de maiores cuidados, quais as crianças e deficientes, de modo coerente, inclusive, com a maior proteção a eles deferida pelo ordenamento jurídico nacional, constitucional e infraconstitucional, e internacional. Portanto, o raciocínio que se deve fazer, neste caso, deve partir da consideração do que é melhor para o vulnerável o filho recém-nascido e não do que é mais aprazível para a paciente”.
    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015).
    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.
    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.4.2017 e HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.3.2018.
    Por fim, destaque-se a recente concessão, em sede de habeas corpus coletivo julgado pela Segunda Turma desta Corte (HC 143.641/SP), da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. 
    O precedente do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2018, estabelece, portanto, a substituição como regra, devendo a decisão que deixa de substituir a prisão preventiva pela domiciliar ser amplamente fundamentada pelo magistrado.
    No presente caso, as peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido.
    Isso porque o crime supostamente cometido pela reclamante foi praticado com violência/grave ameaça, o que atrai a vedação do artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, que dispõe que “A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;”
    Nesse sentido, trago informações da denúncia:
    “Exsurge da peça inquisitorial anexa, que na pretérita data de 25/06/2021, por volta das 09:00h, em via pública, na Avenida Dom Gregório, nesta urbe, os denunciados LENILDO OLIVEIRA DE MORAES e MARCIELLE FEITOSA GUIOMAR, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, simulando estarem na posse de arma de fogo, subtraíram 01 (um) aparelho celular Exsurge da peça inquisitorial anexa, que na pretérita data de 25/06/2021, por volta das 09:00h, em via pública, na Avenida Dom Gregório, nesta urbe, os denunciados LENILDO OLIVEIRA DE MORAES e MARCIELLE FEITOSA GUIOMAR, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, simulando estarem na posse de arma de fogo, subtraíram 01 (um) aparelho celular ”(eDOC 17)
    Ademais, ressalte-se das informações da autoridade reclamada que a requerente não logrou comprovar que os cuidados com a filha não possam ser executados por outra pessoa. (eDOC 13)
    Nesse mesmo sentido, trago trecho do parecer do Ministério Público, contrário à revogação da prisão preventiva:
    “Da análise dos autos entendo que o pedido deve ser indeferido, uma vez que, apesar das alegações de defesa, percebe-se que o simples fato de ter uma filha menor de idade, por si não é motivo para que a mesmo seja posta em liberdade, sobretudo porque os motivos ensejadores da prisão preventiva da requerente subsistem, e ainda, a requerente não logrou comprovar que os cuidados com a filha não possam ser executados por outra pessoa.” (eDOC 16).
    Entendo, portanto, entendo que não houve afronta à decisão proferida por esta Corte. 
    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.
    Intime-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente